Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018386-40.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMMANUEL NUNES SILVA FORTES - CPF: 990.179.111-15 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 15.287.545/0001-06 (APELANTE), de Andrade Holgado registrado(a) civilmente como GUSTAVO DE ANDRADE HOLGADO - CPF: 306.631.118-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME
.

APELADO(S):
EMMANUEL NUNES SILVA FORTES
.

EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VICIO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ENVIO DO PRODUTO A EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NÃO SANADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFASTADOS.

PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e morais
, decorrentes de vicio do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se a apelante cometeu ato ilícito ao fornecer equipamento com peça inadequada
e com defeito de fabricação
e se o apelado tem direito a indenização por danos materiais e morais, além de revisão dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de prova de ato ilícito por parte da apelante, uma vez que a empresa solucionou o problema da peça inadequada e ofereceu alternativas ao apelado, que não comprovou o envio do produto para análise ou reparo.

Falta de comprovação de danos morais devido à ausência de ato ilícito
.

Inversão dos
honorários advocatícios em razão do provimento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo encaminhamento do produto defeituoso à assistência técnica é do consumidor, não configurando ato ilícito da empresa fornecedora na ausência de prova em contrário.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível N.U 1008892-54.2021.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza,
Primeira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023; Apelação Cível N.U 1002163-96.2020.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
que
nos autos da presente Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes moldes:

[...]
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
, a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta por
EMMANUEL NUNES SILVA FORTES
, em desfavor de
CENTRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI-ME
, com qualificação nos autos, para: determinar à empresa ré restituir, no prazo de 15 (quinze) dias, a importância de R$ 22.575,00 (vinte e sete mil e quinhentos e setenta e cinco reais), a qual deverá ser corrigida: juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do pagamento; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação; e, para que não haja enriquecimento ilícito, determino à parte autora que efetue a devolução da máquina à empresa ré, no prazo de (30) trinta dias.
[...] [grifos originais e nossos]

Em suas razões recursais a
parte apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da inexistência
de ato ilícito.

D
a indenização por danos morais.

Da redução dos honorários advocatícios

Do prequestionamento.

A partes apelada apresentou suas contrarrazões (ID
236355267
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME
.

APELADO(S):
EMMANUEL NUNES SILVA FORTES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que nos autos da presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinando

a restituição da
importância de R$ 22.575,00 (vinte e sete mil e quinhentos e setenta e cinco reais),
bem como, condenando

a apelante
no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais
.

Em síntese, o
apelado

sustenta
que d
ecidiu abrir um negócio de vendas de pastas de amendoim e castanhas de caju.
Para isso, adquiriu da ora apel
ante
um equipamento (moinho para grãos)
.

Aduz ainda,
que
enfrentou problemas na montagem e não conseguiu obter suporte adequado
da apelante
. Posteriormente, descobriu que a peça helicoidal enviada estava no tamanho errado, impossibilitando o uso da máquina.

Por sua vez, a apel
ante
, ao constatar o envio errado da peça, encaminhou uma nova peça. Entretanto,
o apelado
afirma que não obteve sucesso no bom funcionamento do equipamento e, por isso, solicitou a substituição
,
a qual afirma ter sido negada pelo apelante.

Pois bem. Passo a análise das teses arguidas pela apelante.

1.
Da inexistência
de ato ilícito.

Da
análise dos autos,
verifica-se
que, o autor, ora

apelado,
adquiriu o equipamento (moinho para grãos)
em 24/03/2021
,
sendo inicialmente constatado o envio de peça inapropriada, fato solucionado pela empresa apelante com o envio de nova peça.

Segue a constatação efetuada pelo Perito em resposta ao Quesito 8 do apelado
,
in
verbis
:

8) Queira o Ilustre Perito responder, se com os documentos colacionados aos autos pelo Autor e requerida, é possível que tenha ocorrido um erro de fabricação do equipamento (máquina) CTO 80- MOINHO PARA GRÃOS ou houve falha na prestação de serviços com o encaminhamento da peça helicoidal no tamanho errado? Como podemos confirmar isso? Resposta:

Com relação ao acessório helicoidal B, enviado junto com o moinho, este perito afirma que o problema estava na especificação errada da peça para a máquina, objeto da lide, pois o seu diâmetro de rosca é maior do que o diâmetro do eixo do motor do moinho. Este problema foi resolvido, posteriormente, quando a Requerida enviou a peça helicoidal C (NF no 237.217 – 16/04/2021) com o diâmetro da rosca em conformidade com o diâmetro do eixo do motor.

[...]

Desse modo, é incontroverso nos autos que a parte apelante solucionou o problema referente ao envio de peça errada após 23 dias da data da aquisição do equipamento.

No entanto, o autor informa
que além do envio da peça errada, o equipamento apresentava outros p
roblemas
em seu
e afirma que o suporte prestado pela empresa não foi suficiente. Por esse motivo, em 13/04/2021, solicitou a devolução do produto com a restituição do valor pago.

Em relação à solicitação de devolução do produto, verifica-se do e-mail colacionado no ID no 236354232 que, em resposta, a apelante informou sobre a impossibilidade devido ao decurso do prazo de 7 (sete) dias. No entanto,
ofertou a
possibilidade de troca do equipamento, solicitando o encaminhamento
do equipamento
para análise.

Com efeito,
é cediço que
a Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto.

Outrossim
,
antes de solicitar o cumprimento de uma das alternativas dispostas no art. 18, §1o do CDC, qual seja a restituição do valor pago, deve ser oportunizada a constatação e o reparo do alegado vício.

Logo, não há provas nos autos que
o apelado
tenha realizado o envio produto defeituoso para
a empresa apelante
, a fim de oportunizar eventual
reparo
, desincumbindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados, notadamente, em relação ao vício existente no produto (art. 373, inc. I, do CPC)
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO – CELULAR -AUSÊNCIADE REENVIO DO BEM ÀASSISTÊNCIATÉCNICA- ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A parte apelante e autora deixou de apresentar provas capazes de corroborar com suas alegações, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

“(...)
1- O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de encaminhado àassistênciatécnicae decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1o, I e II) devendo ser acrescentado que a responsabilidade pelo encaminhamento do produto defeituoso é do consumidor e não da empresa que o comercializou, conforme alegado pela consumidora.
2-
Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6o, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC.
3- Em relação ao suposto segundo vício, não há nenhuma prova nos autos, senão a mera alegação da consumidora, já que negou oenviodo produto àassistência
técnica.(...)
(N.U 1008892-54.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(N.U 1002163-96.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)

Ademais, importa ressaltar que o Perito Judicial
, ainda, em
resposta ao Quesito 8 do apelado,
informa que
não pode opinar sobre o problema no funcionamento do equipamento. Vejamos:

8) Queira o Ilustre Perito responder, se com os documentos colacionados aos autos pelo Autor e requerida, é possível que tenha ocorrido um erro de fabricação do equipamento (máquina) CTO 80- MOINHO PARA GRÃOS ou houve falha na prestação de serviços com o encaminhamento da peça helicoidal no tamanho errado? Como podemos confirmar isso? Resposta:

[...]

No entanto, o Autor afirma que a máquina apresentava problema no funcionamento, pois não conseguia o ajuste necessário para a produção da pasta de castanha de caju, conforme sua necessidade.
Este perito se sente prejudicado para avaliar o funcionamento do moinho, uma vez que na residência do Autor não foi possível realizar a ligação elétrica, pois no local o sistema não é trifásico.
O Requerente disse que, no imóvel alugado para a instalação da máquina, a rede era trifásica (conforme orientação do Manual de Instruções). Devido ao longo tempo de espera para a solução do problema com o moinho, o imóvel foi devolvido.

Com essas considerações,
em que pesem as alegações do
apelado,
tenho que inexistem nos autos provas que
atestem a exigência de vicio do produto e
possibilitem
o reconhecimento de ato ilícito perpetrado pela apelante.

2.
D
a indenização por danos morais.

Afastada a conduta ilícita
, não há que se falar em indenização por danos morais.

3.
Da redução dos honorários advocatícios

Ônus sucumbenciais invertidos em razão do provimento recursal.

4.
Do prequestionamento.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos invocados pelas
p
artes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus
sucumbencial
, ressalvados eventuais benefícios da justiça gratuita deferido em desfavor do apelado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024